Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE DELFINO contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado pela ora agravante em desfavor de BRUCCE WANDER DE TORRECILLAS ROSA. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, para que fosse expedido ofícios à SUSEP (Superintendência de Seguros Privado) e à SEFAZ/DF (Secretária de Fazenda do DF), para fins de localização do executado e de bens passíveis de penhora. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento do pleito acima referido, de modo a satisfazer a pretensão exequenda. Para tanto, alegou que foram esgotadas “todas as vias ordinárias de localização do agravado, bem como dos seus bens”. Destacou que “já foram realizadas inúmeras diligências como pedido de expedição de Oficio ao TSE, RECEITA FEDERAL, DETRAN e consultas ao BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT; expropriação de bens que guarnecem a residência, sem êxito (ID 74002916); penhora de veículo; inclusão do nome no SPC/SERASA, Protesto de Título, tudo para satisfazer o débito em questão e não ver frustrada a referida execução.”. Ao final, o agravante requereu o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, para que sejam expedidos ofícios à SUSEP e à SEFAZ/DF, para que informem a existência de eventuais bens penhoráveis em nome do executado. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, uma vez que desafia proferida em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, abarcado na hipótese descrita no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que não há pretensão quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, recebo o presente recurso no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator